Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600624-77.2020.6.16.0120
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
12/05/2021
Número: 0600624-77.2020.6.16.0120

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 08/03/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600624-77.2020.6.16.0120
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600624-77.2020.6.16.0120 que, com fundamento nos artigos 22 da LC 64/90 e 487, I, do Código de
Processo Civil, julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral, com representação
por prática de conduta vedada, proposta pelo Ministério Público Eleitoral contra Aparecido José
Weiller Junior e Edicarlos Grizotto de Oliveira. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral com
Representação por prática de conduta vedada, proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face
de Aparecido José Weiller Junior e Edicarlos Grizotto de Oliveira, com fulcro no art. 73, inciso I, §
10 e § 12, da Lei nº 9.504/97 e no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, alegando condutas
irregulares praticadas pelo Prefeito do Município de Jesuítas/PR, quais sejam, permissão de uso de
bem público feita em favor da empresa individual, Dinael Carlos Pimentel, Decreto n°143/2020,
permissão de uso de bem público feita em favor da empresa individual, Andre Luis Vieira, Decreto
n° 144/2020, permissão de uso de bem público feita em favor da empresa individual, Marcelo Alves
Martinhão - Marmoraria Brasil, Decreto nº 145/2020, foram todos assinados em 14/08/2020 pelo
Prefeito de Jesuítas/PR, o senhor Aparecido José Weiller Junior. Sustenta que, além das
concessões terem sido feitas em ano eleitoral, cujo pleito os ora representados concorreram, as
permissões de uso de bens públicos foram concedidas à 03 (três) empresas privadas que não tem
atuação em área de interesse social, pois consistem em: fabricação de móveis (empresa referente
ao Decreto n° 143), serviços de instalação, manutenção, e reparação de acessórios para veículos
automotores (empresa referente ao Decreto n° 144) e aparelhamento de placas e execução de
trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras (empresa referente ao Decreto n° 145); ref.:
Inquérito Civil MPPR nº 0052.20.003481-8).RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
APARECIDO JOSE WEILLER JUNIOR (RECORRIDO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
EDICARLOS GRIZOTTO DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

34009
666
12/05/2021 10:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.697

RECURSO ELEITORAL 0600624-77.2020.6.16.0120 – Jesuítas – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: APARECIDO JOSE WEILLER JUNIOR
- OAB/PR0038609
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI
- OAB/PR0022314
ADVOGADO: MARCELO BUZATO
RECORRIDO: EDICARLOS GRIZOTTO DE OLIVEIRA
- OAB/PR0038609
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI
- OAB/PR0022314
ADVOGADO: MARCELO BUZATO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL - AIJE. ABUSO DE PODER
POLÍTICO. LC 64/1990, ART. 22.
CONDUTA VEDADA. LEI Nº 9.504/1997,
ART. 73, I E § 10. DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA DE BEM OU BENEFÍCIO
EM ANO ELEITORAL. PERMISSÃO DE
USO DE BEM PÚBLICO A TRÊS
EMPRESAS PRIVADAS. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO
DO
VÍNCULO
ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
1. A conduta do art. 73, I da Lei das
Eleições é configurada pela utilização
efetiva de bens públicos em benefício de
determinada candidatura, em razão da
posição que o político ocupa mediante
acesso privilegiado ao patrimônio público.
Num. 34009666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:26:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210263180700000033162642
Número do documento: 21051210263180700000033162642

2. A permissão de uso de bem público para
atividade privada, sem demonstração de
destinação eleitoral, não se enquadra na
vedação do art. 73, I da LE.
3. O instituto da permissão de uso bem
público, ainda que com dever de
contraprestação e a título precário, pode
configurar, em tese, a conduta vedada do
art. 73, § 10 da Lei nº 9.504/1997,
dependendo das circunstâncias do caso
concreto, quando se verificar que há uma
relação entre a permissão e a eleição, que
tenha possibilidade de afetar a isonomia
entre os candidatos.
4. A permissão de uso de bem público a três
empresas privadas, que não atuam em
áreas de interesse social, não configura,
isoladamente, distribuição gratuita de bem
ou benefício no ano eleitoral, na forma do §
10 do art. 73 da LE, ante a ausência de
qualquer relação com o pleito eleitoral de
2020.
5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/05/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo MINISTÉRIO
em face de
e
PÚBLICO ELEITORAL
APARECIDO JOSÉ WEILLER JUNIOR
EDICARLOS
, os quais ocupam os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do
GRIZOTTO DE OLIVEIRA
, além de serem candidatos à reeleição, sob o argumento de que
MUNICÍPIO DE JESUÍTAS
estes concederam, em pleno ano eleitoral, três permissões de uso de bens públicos a pessoas
jurídicas de direito privado que não possuem atuação em interesse social, incorrendo na
prática de conduta vedada por infração ao art. 73, I c/c § 10, ambos da Lei das Eleições (id.
28028966).
Num. 34009666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:26:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210263180700000033162642
Número do documento: 21051210263180700000033162642

Na sentença (id. 28030616), o JUÍZO DA 120ª ZONA ELEITORAL – FORMOSA
julgou improcedente o pedido, ante a ausência de comprovação de que as
DO OESTE
permissões de uso dos bens imóveis cedidos a particulares tenham tido cunho eleitoreiro, ou
seja, não se provou que as cessões tenham ocorrido com o objetivo de angariar votos ou apoio
político no pleito que se aproximara (prática de atos de campanha).
Em face dessa decisão, o
interpôs este
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Recurso Eleitoral (id. 28030966) alegando: i) que o recorrido concedeu permissões a três
empresas privadas (todas de caráter eminentemente econômico), sem o devido procedimento
administrativo, em ato administrativo absolutamente ilegal, vez que desprovido de finalidade
pública e qualquer motivação expressa e ii) os recorridos, na condição de Prefeito e Vice do
, concorrendo à reeleição, usaram de meios que não eram
MUNICÍPIO DE JESUÍTAS
disponíveis aos demais candidatos para angariar votos, causando disparidade no pleito
eleitoral. Ao final, requereu o provimento do Recurso.
Em sede de contrarrazões (id. 28031316), APARECIDO JOSÉ WEILLER JUNIOR
e
alegaram que: i) a permissão de uso de bem público
EDICARLOS GRIZOTTO DE OLIVEIRA
é a título precário, mediante contraprestação do particular (de manter o bem) com fundamento
na Lei Orgânica Municipal, não havendo a mera distribuição de bens para particulares, com
vistas a obter proveito político; ii) ainda que o ato tivesse sido praticado de forma irregular, com
ausência de formalidades necessárias (o que não ocorreu), a apuração de tal ilicitude poderia
ser feita na instância apropriada, da improbidade administrativa, e não numa AIJE na seara
eleitoral; iii) não há a prática de abuso de poder político ou de exercício de função no presente
caso, muito porque sequer se trata de prática de conduta vedada, inclusive, sequer há provas
que comprovem tal ato. Por fim, requereu o desprovimento do Recurso Eleitoral ora interposto
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso (id. 29221816).
É o relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo, preenchendo os demais requisitos de
II.i.
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral, cumulada com
II.ii.
Representação por conduta vedada, está fundamentada no art. 22 da LC nº 64/1990 c/c o art.
73, I, §§ 10 e 12 da Lei nº 9.504/1997, por suposto abuso de poder político por parte dos
investigados, consistente na concessão de 3 (três) permissões de uso de um imóvel público
pertencente ao Município de Jesuítas a 3 (três) empresas privadas, sem justificativa e interesse
público, em ano eleitoral, de modo a favorecer a candidatura de APARECIDO JOSE WEILLER
e
JUNIOR
EDICARLOS GRIZOTTO DE OLIVEIRA.
Inicialmente, destaca-se que remanesce integral interesse no julgamento da
presente lide, pois os recorridos sagraram-se vencedores no pleito de 2020 ao cargo de
Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Jesuítas.
Num. 34009666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:26:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210263180700000033162642
Número do documento: 21051210263180700000033162642

No mérito, o
sustenta que o representado
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
praticou conduta vedada, abusando do poder político
APARECIDO JOSÉ WEILLER JUNIOR
de séria gravidade ao conceder a permissão de uso de um imóvel público pertencente ao
Município de Jesuítas a 3 (três) empresas privadas, sem justificativa e interesse público
demonstrado, em ano eleitoral.
No tocante ao art. 73, I da Lei nº 9.504/1997, a conduta vedada se
II.ii.a.
caracteriza quando o agente público realiza ato de “ceder ou usar, em benefício de candidato,
partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada
.
a realização de convenção partidária”
O que o inciso em questão veda é a utilização efetiva de bens públicos para
beneficiar determinada candidatura decorrente da posição que o político ocupa mediante
acesso privilegiado a bens públicos, franqueado por certas autoridades que tenham interesse
no pleito, em evidente quebra da isonomia, objeto jurídico tutelado pelo art. 73 da Lei das
Eleições.
Nesse sentido é a lição de
:
RODRIGO LOPEZ ZÍLIO1
O disposto no inciso I do art. 73 da LE não restringe a utilização de imagens de
bens públicos ou obras públicas em atos de propaganda eleitoral, dentro do
período regulamentar, já que a apresentação de imagens – positivas ou
negativas – dentro do contexto enfocado, insere-se dentro da dialética inerente
ao processo eleitoral. A conduta vedada é o efetivo uso ou cessão de bens
públicos, e não veiculação, reprodução ou imagens desses bens. Conforme
assentado pelo TSE, “o que a lei veda é o uso efetivo, real, do aparato estatal
em prol de campanha, e não a simples captação de imagem de bem público”
(Representação nº 3276-25 – Rel. Min. Marcelo Ribeiro – j. 10.05.2005). No
entanto, caso o ato de divulgação das imagens do bem público somente
possa ocorrer por intermédio de um acesso privilegiado a certos locais ou
autorização especial de determinadas pessoas, valendo-se o partido ou
candidato de sua posição privilegiada à frente da administração pública e
sem possibilitar o acesso idêntico aos demais contendores, perceptível a
quebra de isonomia e assim, a possibilidade de configuração da conduta
vedada.
Na espécie, não se evidencia a prática da conduta vedada a agentes públicos
prevista pelo art. 73, I da Lei nº 9.504/1997, porquanto não houve a eventual utilização de bem
público em favor da campanha eleitoral dos recorridos, na medida em que os bens foram
destinados a atividades privadas.
. Em relação ao § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504/1997, o
II.ii.b
PROMOTOR
argumenta que a concessão de 3 (três) permissões de uso de bem público a
ELEITORAL
empresas que não atuam em áreas de interesse social também configura distribuição gratuita
, conforme a redação do referido artigo, que assim dispõe:
de bens o ano eleitoral
Num. 34009666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:26:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210263180700000033162642
Número do documento: 21051210263180700000033162642

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
[...]
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de
bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos
casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais
autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos
em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua
execução financeira e administrativa.
A vedação legislativa se justifica, tendo em vista que o bem jurídico tutelado é a
igualdade entre os candidatos, como bem leciona RODRIGO LOPEZ ZÍLIO :
2
O bem jurídico tutelado pelas condutas vedadas é o princípio da igualdade entre
os candidatos. Assim, desnecessário qualquer cotejo com eventual violação à
normalidade ou legitimidade do pleito. Basta apenas seja afetada a isonomia
entre os candidatos; nada mais. Neste sentido o próprio
do art. 73 da LE
caput
prescreve que são condutas vedadas porque
a afetar a igualdade
“tendentes”
entre os candidatos. O legislador pressupõe que tais condutas, efetivamente,
inclinam-se a desigualar os contendores.
Dessa forma, especificamente em relação ao § 10 do art. 73 da LE, em ano
eleitoral, a Administração Pública somente pode distribuir gratuitamente bens, valores ou
benefícios se ocorrer alguma das hipóteses legais especificadas, para se “[...] evitar a
manipulação dos eleitores pelo uso de programas oportunistas, que, apenas para atender
circunstâncias políticas do momento, lançam mão do infortúnio alheio como tática deplorável
para obtenção de sucesso nas urnas.” (José Jairo Gomes. Direito Eleitoral. 11ª ed., Atlas, p.
614-615).
Nesse contexto, o instituto da permissão de bem público, ainda que com dever de
contraprestação e a título precário, pode configurar a
, na medida
distribuição gratuita de bens
em que a permissão configura um benefício
, que pode se amoldar à conduta vedada
latu sensu
do § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504/1997, dependendo das circunstâncias do caso concreto,
quando se verificar que há uma relação entre a permissão e a eleição que tenha possibilidade
de afetar a isonomia entre os candidatos.
Na espécie, o fato de haver uma contraprestação por parte dos permissionários
quanto à manutenção do bem público (pagamento de conta de água e luz) não descaracteriza
a eventual possibilidade de subsunção à norma, pois há um benefício direto aos
permissionários com a possibilidade de utilização do bem público a título gratuito.
No entanto, constata-se ausente, no caso concreto, a relação que se entende
necessária entre a permissão concedida e a eleição, já que a conduta vedada possui como
bem jurídico tutelado a isonomia da disputa.
Num. 34009666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:26:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210263180700000033162642
Número do documento: 21051210263180700000033162642

Com efeito, analisando as provas trazidas aos autos, não se demonstrou que as
permissões promovidas através dos Decretos n°s 143/2020, 144/2020 e 145/2020 tiveram
qualquer relação com a eleição.
Nesse aspecto, o autor da demanda apenas juntou os respectivos decretos, não
requerendo outras provas que pudessem efetivamente comprovar, de forma indene de dúvidas,
que o instituto da permissão foi utilizado como forma de favorecimento pessoal do recorrido
Inclusive, uma das permissões foi concedida a
APARECIDO JOSÉ WEILLER JUNIOR.
empresa cujo proprietário sequer é eleitor em Jesuítas, o que afasta qualquer conotação
eleitoral com a permissão.
Acrescenta-se, ainda, que o fato de a permissão ter sido concedida a três
empresas privadas que não atuam em áreas de interesse social não revela, isoladamente, que
houve desvirtuamento do instituto, já que é incontroverso nos autos que imóvel se encontrava
inutilizado.
Cabe ressaltar que a discricionariedade do agente público no caso em questão
pode ser discutida na Justiça Comum, sob a ótica da improbidade administrativa, mas não tem
o condão de comprovar, isoladamente, que houve a infração ao § 10 do art. 73 da Lei das
Eleições.
De fato, embora o recorrido A
tenha
PARECIDO JOSÉ WEILLER JUNIOR
concedido a permissão de uso de bem público a três empresas às vésperas da eleição, não há
qualquer indicação de vínculo desse ato com a eleição, o que obsta o reconhecimento da
ilicitude da conduta.
Não se ignora que as condutas vedadas do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 são
aferíveis de forma objetiva, sem análise da intenção do agente. No entanto, a par dessa
interpretação, deve haver, no mínimo, um vínculo do ato apontado como ilícito e a eleição, já
que a conduta vedada pelo art. 73, § 10 da Lei 9.504/1997 limita-se aos casos em que a
distribuição de bens ocorre mediante os denominados programas de natureza assistencialista,
o que não se demonstrou no caso.
Dessa forma, não comprovada a prática de quaisquer conduta ilícita praticada
pelos recorridos, é mister a manutenção integral da sentença que julgou improcedente a ação
de investigação judicial proposta.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
interposto, mantendo-se integralmente a sentença.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR
_______________
1. ZÍLIO, Rodrigo López.
– 5ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2016, p. 586.
Direito Eleitoral

Num. 34009666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:26:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210263180700000033162642
Número do documento: 21051210263180700000033162642

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600624-77.2020.6.16.0120 - Jesuítas - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA - RECORRIDOS: APARECIDO JOSE WEILLER JUNIOR, EDICARLOS GRIZOTTO DE
OLIVEIRA - Advogados dos(as) RECORRIDOS: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI -
PR0038609, MARCELO BUZATO - PR0022314
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 10.05.2021.
Num. 34009666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:26:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210263180700000033162642
Número do documento: 21051210263180700000033162642